Tribunal: TJDFT
Processo: 0751245-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. REMUNERAÇÃO DA SUBEMPREITEIRA CONTRATADA. PREVISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÕES. ARCAR COM AS DESPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECOTE SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA INCIDÊNCIA CUMULATIVA VALOR DA AÇÃO E VALOR DA RECONVEÇÃO. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
1. Diante da previsão contratual debitando à subempreiteira o ônus de arcar com as despesas para execução dos serviços contratados e, não comprovado esse fato, cabível o decote sobre o valor da remuneração prebista, dos custos assumidos indevidamente pela outra contratante, em observância à máxima do pacta sunt servanda.
2. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. A sentença já arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da causa da ação e em 10% do valor da causa da reconvenção, de forma cumulativa, logo a pretensão recursal em idêntico sentido é inútil.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.